Tribunal: TJDFT
Processo: 0714258-77.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA. PREVISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE. CONSTRUTORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
1. O fato de o promitente comprador ainda não ter o domínio do imóvel nem ao menos a sua posse, impede a atribuição da responsabilidade pelo pagamento das despesas de condomínio. Inteligência do REsp 1.345.331/RS (Tema 886).
2. O pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é de responsabilidade da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente.
4. Embora seja inconteste o direito da compradora de obter a restituição da quantia desembolsada pelas taxas condominiais, cobradas antes de sua imissão na posse, não é possível deferir o pedido em ação ajuizada somente contra o condomínio.
5. Negou-se provimento ao recurso.